Tribunal: TJDFT
Processo: 0734480-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734480-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO OLIVEIRA DE MELLO AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Concurso Público – Deficiência Superveniente à Inscrição no Certame – Retificação Inscrição – Probabilidade de Direito – Ausente – Antecipação da Tutela Recursal – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO OLIVEIRA DE MELLO em face da Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para retificar sua inscrição em concurso público da Petrobras para o cargo de Profissional de Nível Técnico Júnior, a fim de concorrer como Pessoa com Deficiência (PCD). Alega, em suma, que houve o reconhecimento superveniente de condição preexistente, a qual não havia sido diagnosticada tempestivamente por questões alheias à sua vontade. Defende o direito de concorrer às vagas reservada para pessoa com deficiência física, de modo que é possível a intervenção do poder judiciário. Pretende a antecipação da tutela recursal, para o fim de ser determinada a imediata retificação da sua inscrição no concurso público, para concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Conforme narrado pelo agravante, sua deficiência foi comprovada posteriormente ao período de inscrição para o concurso. O recorrente somente foi diagnosticado como cego de um olho (CID H54.4) e portador de ceratocone (CID H18.6) em 06/05/2024. De acordo com a cláusula 3.1.4 do Edital para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá no ato da inscrição declarar-se como deficiente, enviando em seguida o laudo médico, in verbis: "3.1.4 Para concorrer a uma das vagas reservadas, a pessoa candidata deverá: a) no ato da inscrição, declarar-se com deficiência e optar por concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência; b) enviar, via upload, na forma do subitem 3.1.4.4, a imagem legível de laudo médico, cuja data de emissão seja, no máximo, nos 36 meses anteriores a data de publicação deste edital." Como se sabe, constitui o edital instrumento basilar de qualquer seleção pública por meio do qual são definidas as regras nucleares regentes do Certame, cuja observância satisfaz os princípios da isonomia, disputa, finalidade e interesse público. No caso em apreço, verifica-se que o agravante, ao realizar a inscrição, não se declarou como pessoa com deficiência, optando por concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência. A posterior comprovação de eventual deficiência não tem o condão de autorizar a alteração retroativa da modalidade de inscrição, uma vez que isso implicaria afronta direta à segurança jurídica e ao princípio da vinculação ao edital, além de gerar desequilíbrio entre os demais candidatos. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a modificação da inscrição após o encerramento do prazo previsto no edital não é admissível, justamente para resguardar a isonomia entre os concorrentes e a estabilidade do certame. A propósito: "DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCLUSÃO TARDIA. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Filipe Vieira Valentino contra decisão proferida nos autos da tutela provisória, indeferiu o pedido de tutela de urgência na qual pede para alterar sua inscrição no concurso público para o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, para a modalidade de pessoa com deficiência e, subsidiariamente, a reserva de vaga até decisão final. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o diagnóstico superveniente de deficiência assegura a inclusão tardia do candidato no sistema de reserva de vagas para pessoas com deficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital do concurso estabelece que, o não cumprimento das formalidades necessárias de inscrição ensejará a perda do direito de concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência e o candidato concorrerá apenas para as vagas da ampla concorrência. 3.1. Referido edital não contempla a previsão de fato superveniente, nem o Decreto n. 9.508/2018, com as alterações introduzidas pelo Decreto n. 9.546/2018, o que afasta a probabilidade. 3.2. Neste sentido, “II. Não há fumaça do bom direito se as regras para os candidatos que pretendiam concorrer às vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais foram definidas no Edital e respeitadas. O edital não contém a previsão de fato superveniente, nem o Decreto 3.298/99.” (20120020109082MSG, Relator(a): Sandra de Santis, Conselho Especial, DJe: 23/07/2012). IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento improvido. Tese de julgamento: "Eventual diagnóstico superveniente de deficiência não assegura a sua inclusão tardia no sistema de reserva de vagas, pois não cumpridas as formalidades da inscrição nos moldes do edital." Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 9.508/2018, com as alterações introduzidas pelo Decreto n. 9.546/2018. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 20120020109082MSG, Relator(a): Sandra de Santis, Conselho Especial, DJe: 23/07/2012." (Acórdão 2028052, 0710715-20.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUTODECLARAÇÃO NO ATO DE INSCRIÇÃO. EDITAL. VINCULAÇÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de reclassificação da candidata em vaga reservada a pessoa com deficiência, apesar da ausência de autodeclaração no momento da inscrição; (ii) examinar a presença dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça no recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação federal (CF/1988, art. 37, VIII) e distrital (Lei no 4.949/2012, art. 8o-A, § 2o) exige que o candidato à vaga reservada a pessoa com deficiência se autodeclare como tal no ato da inscrição, requisito reproduzido expressamente no edital do concurso público. O descumprimento dessa exigência impede a reclassificação posterior, ainda que haja diagnóstico superveniente. 4. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de comprovação da deficiência dentro do prazo previsto em edital inviabiliza a candidatura à vaga especial, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital. 5. Não cabe ao Poder Judiciário determinar a reclassificação para cadastro de pessoa com deficiência após o encerramento do prazo fixado no edital, pois isso importaria ingerência indevida no mérito do ato administrativo e violação à segurança jurídica. 6. Quanto à gratuidade de justiça, os documentos apresentados demonstram que a agravante possui renda mensal inferior a cinco salários mínimos, conforme critério objetivo adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Assim, restam preenchidos os requisitos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, autorizando a concessão do benefício no âmbito recursal. 7. No entanto, como o pedido de gratuidade de justiça não foi apreciado na origem, sua concessão limita-se à presente instância, a fim de evitar supressão de instância. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV, e art. 37, VIII; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; Lei Distrital no 4.949/2012, art. 8o-A, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943483, AI 0722775-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho, j. 07.11.2024; TJDFT, Acórdão 1956489, AI 0732562-98.2023.8.07.0016, Rel. Des. Jansen Fialho, j. 11.12.2024; TJDFT, Acórdão 1250379, AC 0702861-28.2019.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 20.05.2020." (Acórdão 2023611, 0712835-36.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025.) Dessa forma, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. A questão deve ser submetida ao crivo do Contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator